Tribunal: STF
Processo: HC 168096
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/2013 E ART. 1º, § 2º, I, E § 4º, DA LEI 9.613/98. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A temática alusiva à relação de acessoriedade entre a denominada “acusação principal” – sonegação fiscal – e as condutas de lavagem de dinheiro e de organização criminosa não foi objeto de análise pelo STJ, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE dela conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Houve fundamentação idônea para imposição de medidas cautelares alternativas. Com efeito, bem asseverou-se a gravidade da conduta, os prejuízos dela decorrentes e a indispensabilidade de estancá-la, para salvaguarda da ordem pública e da ordem econômica e garantia de ressarcimento ao erário. 



    3. Tanto no TJDFT, como no STJ, apurou-se que a imposição das medidas cautelares aqui questionadas está totalmente de acordo com o solicitado pela defesa em writ anterior. Acrescente-se, foi providência determinada de ofício na decisão que proferi no julgamento da Rcl 31.276, ajuizada por outro indiciado, mas cujos efeitos foram aos demais estendidos pelo Juízo processante. Nessas circunstâncias, não cabe falar em constrangimento ilegal decorrente da imposição de medidas cautelares ao paciente. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.